Tribunal: CARF
Processo: 13811.721136/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721136/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.088 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
TIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA 36662725846
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA
FISCAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO. PEDIDO
DE ADESÃO. DATA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA.
Demonstrado nos autos que o contribuinte solicitou o parcelamento dos débitos
os quais impediam a sua opção ao regime simplificado e realizou o pagamento
da primeira parcela dentro do prazo disponibilizado pela legislação para
regularização, cumpre reconhecer a necessidade de cancelamento do termo de
indeferimento de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls. 3 (data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721136/2017-19
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721136/2017-19

de registro em 13/02/2017), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 30/01/2017.
A opção foi indeferida em virtude da existência de débito(s) junto à fazenda nacional,
com a exigibilidade não suspensa, devidamente identificado(s) no Termo de
Indeferimento supracitado. O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada apresentou em
03/03/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 2 alegando, em apertada síntese,
que solicitou o parcelamento do débito e o pagamento da primeira parcela
tempestivamente.
Na análise do litígio posto nos autos a Equipe Regional da Receita Federal do Brasil
responsável pelo Simples Nacional prestou a informação de fl. 16 e 17 e encaminhou os
autos para julgamento.
Em sessão de 18/06/2019, a DRJ/BSB julgou improcedente a defesa do
contribuinte, com base na alegação de que o débito o qual motivou o indeferimento da opção
pelo regime simplificado não foi regularizado no prazo limite de 31/01/2017 estabelecido pela
legislação de regência da matéria.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 24/25 do e-processo):
De acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional, prazo esse que para
o ano de 2017 encerrou-se em 31/01/2017:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(...)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721136/2017-19

No caso em exame, consoante a informação de fl(s). 16 e 17, o débito que motivou o
indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional não foi regularizado até
a data limite de 31/01/2017 permitida pela legislação do Simples Nacional:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que o débito acima
não estava suspenso dentro do prazo de opção, conforme alega o contribuinte, uma
vez que os débitos constante do Termo de Indeferimento só foram parcelados em
09/10/2017, portanto a empresa estava irregular no período de opção.
De fato, pela tela de fl. 10, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não se constata a regularização do(s) débito(s) pela pessoa jurídica
interessada até o prazo de 31/01/2017. Os débitos foram parcelados apenas em
09/10/2017.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou o débito que ensejou
o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2017 até a data
limite de 31/01/2017, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática
de apuração.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que a
alegação de que o débito teria sido regularizado fora do prazo legal não procede, posto que tanto
o pedido de parcelamento como o pagamento da primeira parcela teria acontecido em
31/01/2017, quer dizer, dentro do prazo legal.
É o relatório do necessário.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721136/2017-19

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/06/2019 (fls. 27 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/07/2019 (fls. 29 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A grande questão dos autos consiste em identificar se o contribuinte possuía, de
fato, débitos em aberto, cuja exigibilidade não se encontravam suspensas, os quais o impediam
de optar pelo Simples Nacional, consoante redação do artigo 17, V, da Lei Complementar
(“LC”) no 123/2006, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sucede que, como mencionado pela própria instância a quo, o contribuinte teria
até o último dia do prazo de opção para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no regime, consoante redação do artigo 7o, §1-A, I, da Resolução no 4/2007 do O Comitê Gestor
de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“CGSN”), in verbis:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721136/2017-19

§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No caso, a DRJ/BSB manteve o indeferimento com base na afirmação de que os
débitos em aberto impeditivos à adesão somente foram parcelados pelo contribuinte na data de
09/10/2017, ou seja, após decorrido o prazo acima mencionado.
Veja-se o documento utilizado para fundamentar as alegações da DRJ/BSB (fls.
10 do e-processo):

O contribuinte, a seu turno, afirma que teria solicitado o parcelamento dos débitos
na data de 30/01/2010, cujo pagamento da primeira parcela aconteceu em 31/01/2007. Apresenta
como prova o comprovante de pagamento e o pedido de parcelamento.
Em que pese o exposto, o contribuinte parece não levar em conta a documentação
apresentada pela instância a quo, a qual é imprescindível ao deslinde do caso. Por meio dela é
possível identificar que de fato o contribuinte solicitou um primeiro pedido de parcelamento na
data mencionada, tal como informado em defesa. Sucede que os débitos que deram causa ao
presente termo de indeferimento não foram incluídos no dito parcelamento, veja-se então a
relação dos débitos parcelados (fls. 15 do e-processo):
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721136/2017-19

O termo de indeferimento ora em análise foi emitido em razão da não
identificação dos pagamentos dos tributos do Simples Nacional nos meses de 06, 07 e 08 de
2016, os quais, reitere-se, não se encontram abarcados no parcelamento acima mencionado. Em
verdade, tais débitos somente foram objeto de um segundo parcelamento, solicitado pelo
contribuinte em 09/10/2007 (fls. 10 do e-processo), como muito bem destacado pela DRJ/BSB.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital